Tribunal: STF
Processo: AI 548735
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Benefício previdenciário.
   Reajuste. Plano de Custeio e Benefícios. Lei nº 8.213/91.
   Princípio da  irredutibilidade do valor dos benefícios (Art.  194,
   IV, da CF). Não violação. Precedentes do STF. Agravo regimental
   improvido. O critério de reajuste dos benefícios previdenciários,
   previsto no inciso II do art. 41 da Lei nº 8.213/91, substituído
   pelo § 1º do art. 9º da Lei 8.542/.92, e, pelo § 4º do art. 29 da
   Lei 8.880/94, não viola o princípio estampado no art. 194, inciso
   IV, da Constituição Federal.